Tribunal: TJSP
Processo: 1014341-76.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Negativação indevida. Plataforma "Serasa Limpa Nome". Não ocorrência de qualquer inscrição desabonadora. Dano moral. Não verificação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.